Tribunal: TJBA
Processo: 8072070-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072070-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: BRUNNA SILVA DE BULHOES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. ABORDAGEM "CIRURGIA PRIMEIRO". ESCOLHA DO TRATAMENTO QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais e materiais correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais por parte da operadora de plano de saúde, sob o argumento de que “o quesito de momento oportuno da cirurgia ortognática não foi atendido”

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98 estabelece que os procedimentos são de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, enquanto a Resolução Normativa ANS nº 465/2021 prevê expressamente a cobertura para procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais.

4. A paciente é portadora de patologia prevista na Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID K07.5), com indicação de procedimentos constantes do rol da ANS, sendo que a escolha do tratamento mais adequado cabe ao médico assistente.

5. As próprias referências bibliográficas citadas no parecer da junta médica indicam a existência de benefícios significativos na abordagem de "cirurgia primeiro", tal como prescrita à paciente.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00 e limitada a R$ 29.000,00 se mostra adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da operadora, a natureza da obrigação e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde, sendo que a escolha do tratamento mais adequado, incluindo o momento oportuno e análise dos riscos e benefícios, cabe ao médico assistente que acompanha o caso."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, VIII.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.008.201/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8072070-24.2024.8.05.0000, em que figura como agravante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
., e, como agravada,
BRUNNA SILVA DE BULHOES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão impugnada, pelas razões adiante explanadas.